Tribunal: TJDFT
Processo: 0741758-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741758-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Essencial Drogaria e Manipulação de Fórmulas Ltda Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Essencial Drogaria e Manipulação de Fórmulas Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos no 0716349-74.2024.8.07.0018, assim redigida: “I – RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança individual impetrado pela Essencial Drogaria e Manipulação de Fórmulas Ltda., no dia 29/08/2024, contra ato administrativo praticado pelo(a) Diretor(a) de Vigilância Sanitária da Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal. A impetrante narra que exerce a atividade econômica no ramo de farmácia de manipulação, motivo pelo qual “é apto a trabalhar com a manipulação de cosméticos, fitoterápicos, alimentos e suplementos nutricionais e medicamentos isentos de prescrição médica. Ou seja, produtos que independem de apresentação de receita, no mais estrito respeito à Resolução n.o 467/2007 do Conselho Federal de Farmácias1. Na presente demanda a Impetrante, como tradicional farmácia de manipulação, sempre trabalhou dentro da mais estrita legalidade.” (sic) (id. n.o 209218272, p. 3). No entanto, contrapõe afirmando que “recentemente a vigilância sanitária Estadual, baseada em interpretação equivocada da legislação sanitária e de ética da profissão farmacêutica, impondo restrições à prática magistral no que tange à manutenção de pequenos estoques e à exposição ao público de preparações magistrais, inclusive por meios remotos como a internet (e-commerce). 13. Ocorre que tal entendimento, repita-se, baseado em uma compreensão espúria e oriunda de regulamentos inferiores, além de submeter a Impetrante à injusta penalidade, a coloca em situação de vulnerabilidade na medida em que pode, a qualquer momento, sofrer outras restrições ao exercício de suas atividades, tal como negativa de emissão de licença ou alvará de funcionamento, lavratura de autos de infração etc.” (sic) (id. n.o 209218272, p. 3-4). Nesse sentido, infere que “ao ser impedida de manter estoque mínimo de produtos magistrais, de expor em balcão e ostentar produtos isentos de prescrição médica em website (e marketplace) por razões que NÃO se coadunam com a correta e legitima interpretação da legislação pertinente ao tema, a Impetrante é submetida a danos irreparáveis a sua atividade comercial, razão pela qual se propõe o presente mandamus.” (sic) (id. n.o 209218272, p. 4). Na causa de pedir remota, sustenta que o ato coator é inconstitucional e ilegal, porquanto viola o princípio da reserva legal, bem como não está de acordo com os atos normativos editados pelo Conselho Federal de Farmácia e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), os quais permitem que o farmacêutico indique e prescreva produtos manipulados, sem que seja necessário que o paciente apresente prescrição/requisição médica. Na ótica da impetrante, “restringir a preparação prévia de fórmulas às farmácias magistrais não faz sentido se considerarmos que farmacêuticos (presentes em tempo integral de funcionamento nas farmácias de manipulação) têm a prerrogativa de indicar e prescrever diversos produtos manipulados, tanto oficinais quanto outras preparações magistrais, sem a necessidade da prescrição médica.” (sic) (id. n.o 209218272, p. 6). Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia da autoridade coatora. No mérito, pede que “seja a presente ação julgada totalmente procedente, concedendo-se em definitivo a segurança para o fim de: a. Reconhecer a licitude da manutenção de estoque mínimo, da venda e exposição em balcão ou em meio virtual (e-commerce e marketplaces) de produtos manipulados isentos de prescrição médica (tais como cosméticos, fitoterápicos, suplementos, dentre outros); b. Determinar à autoridade coatora que se abstenha de aplicar sanções, intimações, autos de infração, multa ou recusar-se de emitir licenças, documentos ou alvarás com fundamento na manutenção de estoque mínimo, manipulação, exposição em balcão ou em meio virtual (website e marketplaces), e na venda de produtos manipulados isentos de prescrição médica por meio virtual, por força das prerrogativas profissionais conferidas pelo artigo 1o, IV, da Resolução CFF 467/07 (considerando seus próprios procedimentos e controles de qualidade realizados, sem prejuízo do acompanhamento fiscalizatório por parte da autoridade sanitária), CFF 546/11 , CFF 586/13, Resolução ANVISA RDC 67/07, alterada pela Res. 87/08 e RDC 44/09, honrando ainda o disposto na Constituição Federal e os princípios da isonomia, legalidade, livre concorrência e livre manifestação do pensamento.” (sic) (id. n.o 209218272, p. 15). Após o cumprimento de diligências atinentes à emenda da petição inicial, os autos vieram conclusos no dia 10/09/2024. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Analisando os autos, verifica-se que o pedido da requerente não ostenta verossimilhança fática suficiente, necessária e idônea para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, porquanto a inicial não veio acompanhada de quaisquer atos administrativos que forneçam indícios de que o Distrito Federal está restringindo o exercício da atividade econômica da impetrante de forma inconstitucional ou ilegal. Na espécie, inexistem Autos de Infração, notificações ou quaisquer medidas fiscalizatórias ou sancionatórias Estatais que autorizem a formação de um juízo de cognição sumária no sentido de que a Administração Pública está praticando ato/medida ilegal ou abusiva em desfavor da demandante. Sendo assim, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Desta feita, mostra-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 dias úteis, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/2009. Na sequência, dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença.” A agravante afirma em suas razões recursais (Id. 64658328), em síntese, que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar vislumbrada na origem, de acordo com a regra prevista no art. 7o, inc. III, da LMS. Ressalta a capacidade técnica do estabelecimento impetrante para promover a venda e a exposição, em balcão ou por meio virtual, de produtos manipulados cuja comercialização independam de receita médica, de acordo com os atos normativos expedidos pelo Conselho Federal de Farmácia. Destaca ainda que foram expedidas, em seu favor, todas as licenças e autorizações exigidas pelos órgãos e entidades de fiscalização sanitária. Afirma, por essa razão, que é indevida a proibição emanada da autoridade impetrada no sentido da necessidade de manutenção de estoque mínimo e da restrição à exposição dos aludidos produtos com o objetivo de propaganda, publicidade ou promoção, diante de pretensa interpretação equivocada das disposições contidas na Resolução RDC no 67/2007, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por parte dos agentes públicos locais. Conclui que deve ser declarada indevida a necessidade de manutenção de estoque mínimo, bem como a proibição de venda ou exposição, em balcão ou meio virtual, de produtos manipulados que independam de receita médica, notadamente diante da inviabilidade de imposição, por ato normativo infralegal, de restrições não previstas nas normas de regência, mais precisamente as elencadas nas Leis no 5.991/1973, no 3.820/1960 e no 6.360/1976. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a medida liminar requerida na origem, bem como o subsequente provimento do agravo para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 64708514 e Id. 64897540) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 64708515 e Id. 64897541) foram trazidos aos presentes autos. Sobreveio decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 64953475). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário anotar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em examinar a possibilidade de deferimento da medida liminar requerida pela sociedade empresária agravante no processo de origem, instaurado pela impetração de mandado de segurança contra ato atribuído ao Coordenador da Diretoria de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Verifica-se, não obstante, que foi proferida sentença (Id. 64959273) nos autos o processo de origem, que denegou a segurança. A propósito, convém ressaltar o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que, diante do proferimento de sentença, fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso perdeu o objeto e não pode ser conhecido, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Assim, deixo de conhecer o presente recurso. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator